Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC.
1. Os Estados e o DF são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações de restituição de imposto de renda retido na fonte propostas por seus servidores (STJ, Súmula 447). Precedentes.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. Com o trânsito em julgado parcial do tópico “Direito à Isenção do Imposto de Renda”, fica prejudicada a análise da preliminar de ausência de interesse processual.
4. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (STJ, Súmula no 188).
5. A partir do julgamento definitivo do RE 870947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.